Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706461-86.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF APELADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA/DF contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante. No Agravo Interno interposto, a agravante sustenta que a conclusão da decisão agravada impõe a ela penalidade por não se desonerar da produção de prova diabólica, consistente em comprovar a ausência de renda ou bens em seu nome. Afirma que, em razão de enquadrar-se como entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pela reconsideração da r. decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado, a fim de reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça postulada pela agravante. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 17:42:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora